Tribunal: TJDFT
Processo: 0702435-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ULTRASSOM INTRACARDÍACO. CATETER VIEWFLEX XTRA ICE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. EXCEPCIONAL OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. ART. 10, § 13, DA LEI 9.656/98. ERESPS 1886929/SP E 1889704/SP. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O plano de saúde não é, como regra, obrigado a arcar com procedimento não constante do rol taxativo da ANS – Agência Nacional de Saúde (RN 465/2021) quando houver outro procedimento seguro e eficaz já incorporado ao rol taxativo.
2. Apenas em situações excepcionais (art. 10, § 13, da Lei 9.656/98, EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP), quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica, pode ser reconhecida a obrigatoriedade de cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS, de modo a demandar dilação probatória.
3. Recurso conhecido e provido.